Tribunal: TJDFT
Processo: 0740449-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740449-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECIO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: CRISTIANO NUNES DA SILVA, MAURO DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR, WANDERSON DIVINO PIMENTA, LIVIA MARCIA BORGES MARQUES GRAMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Alécio de Oliveira Silva (embargado/exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 170009711 do processo n. 0732209-06.2023.8.07.0001) que, nos autos dos embargos à execução opostos por Cristiano Nunes da Silva, Mauro Douglas Ribeiro Junior, Wanderson Divino Pimenta e Livia Marcia Borges Marques Grama (embargantes/executados), deferiu o pedido dos embargantes/executados de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nas razões recursais (ID 51603368), o agravante afirma que o processo de execução n. 0714568-39.2022.8.07.0001 é fundado em “(...) contrato de sócios quotistas firmado entre as partes, em que os Agravados adquiriram 47,5% (quarenta e sete vírgula cinco por cento) das quotas sociais da Empresa ECGE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA” e tem por objeto o crédito atualizado, até 5/7/2023, de R$1.753.733,08 (um milhão setecentos e cinquenta e três mil setecentos e trinta e três reais e oito centavos). Sustenta não estarem preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com destaque para a garantia por penhora, depósito ou caução. No ponto, argumenta que a garantia só pode ser dispensada em casos excepcionais. Argumenta, também, que a matéria alegada pelos embargantes depende de dilação probatória e, por isso, não é suficiente para fundamentar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que a r. decisão recorrida, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, seja revogada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela liminar. Analisados os autos, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a regularidade do preparo (ID 51662391). Na sequência, o agravante apresentou petição a fim de comprovar o recolhimento do preparo (ID 51698918). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos por Cristiano Nunes da Silva, Mauro Douglas Ribeiro Junior, Wanderson Divino Pimenta e Livia Marcia Borges Marques Grama (agravados) contra Alécio de Oliveira Silva (agravante). Na hipótese, os embargantes pleitearam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem nos seguintes termos (ID 170009711 do processo n. 0732209-06.2023.8.07.0001): 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. 2. Considerando que há relevância na fundamentação e manifesta possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação à parte embargante, defiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC. 3. Traslade-se cópia desta decisão para a execução (n.o 0714568-39.2022.8.07.0001), que deverá permanecer suspensa, até o julgamento destes embargos. (...) Irresignado, o embargado interpôs agravo de instrumento (ID 51603368) no qual expôs os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo. A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está prevista no art. 919, § 1o, do CPC, ad litteris: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a atribuição de efeito suspensivo aos recursos depende da presença cumulativa dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.) Da análise dos autos de origem, verifica-se que a execução não foi garantida por penhora, depósito ou caução. Ainda, não constam na petição dos embargantes argumentos que fundamentem a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prestação de garantia. Nesse contexto, verifica-se que a probabilidade do direito do agravante restou demonstrada. Por outro lado, não se verifica, no particular, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize a excepcional antecipação da tutela recursal. O processo de execução está em fase inicial e não há risco imediato ao crédito do exequente, em especial no que diz respeito a eventual prescrição. Assim, não é possível vislumbrar, neste juízo inicial, a presença cumulativa dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.